Tribunal: TJPA
Processo: 0815069-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815069-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANILDE OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MORA NÃO AFASTADA. SÚMULA 380, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela provisória no sentido de que, por conta de depósito de valor da quase totalidade da dívida original, haveria descaracterização da mora e, por isso, o nome do agravante deveria ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito e garantida a manutenção da posse do veículo.

2.

No caso concreto, a probabilidade do direito autoral não restou evidenciada porque pretende o afastamento da mora apenas e tão somente em razão do depósito de valor entendido como incontroverso, o que não seria suficiente.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANILDE OLIVEIRA COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (proc. nº 0856861-10.2022.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO ITAÚCARD S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“A antecipação de tutela é medida excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada com a devida cautela, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que a única prova constante dos autos que reforça as alegações do autor é um laudo de perícia contábil por ele apresentado, o qual é prova unilateralmente produzida e cujo conteúdo não pode ser avaliado sumariamente por este Juízo, por falta de habilidades técnicas para tanto.

Ora, o requerente questiona cláusulas contratuais que foram livremente pactuadas pelas partes e que estão em consonância com a atual jurisprudência do STJ, não se vislumbrando, a princípio, abusividade, o que será apurado posteriormente no curso da instrução.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não se pode falar de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato de a estipulação ultrapassar, por exemplo, 12% ao ano – como no presente. Ao contrário, a abusividade destes só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa comprovadamente discrepante, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo.

(...)

Conclui-se, desta forma, que inexiste abusividade liminarmente detectada na taxa de juros cobrada, assim como na capitalização de juros, na medida em que nos contratos bancários é permitida tanto uma como outra.

Não bastasse, as taxas de juros são fiscalizadas pelo Banco Central com vistas a controlar o consumo e a inflação, pelo que não pode o interesse particular sobrepor-se ao interesse coletivo, sobretudo quando não comprovou na inicial o desacordo entre a taxa média de mercado e a cobrada.

Sabe-se, também, que este não é um serviço necessário, portanto, cabia ao consumidor a opção da compra e a verificação de taxa menor existente no mercado, sendo certo que lhe foi dada a oportunidade de analisar os termos do contrato por ele assinado, tendo o autor ciência do valor das prestações fixas.

Impossível, pois, a concessão de liminar para que o autor deposite em Juízo os valores que entende como corretos, pois calculados partindo de premissas, a priori, incorretas, de modo que não se pode ignorar os termos do contrato celebrado entre as partes.

De mais a mais, falta probabilidade do direito em relação à pretensão relativa à retirada da negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que não basta a discussão de débito para obstar a inclusão do devedor nos cadastros protetivos (Súmula 380, do STJ). Em casos tais, deve o inadimplente, além de ajuizar ação para questionar o débito e depositar o que entende devido, demonstrar que possui a aparência do bom direito a seu favor, conforme se verifica do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

(...)

Não custa também lembrar que a inscrição nos cadastros de proteção creditórios decorre do exercício de um direto regular do credor, limitável apenas no que ilegal e abusivo, não havendo nada nos autos que comprove tais condições.

Assim, diante de tais considerações, tenho que, in casu, em sede de cognição sumária, se afigura inviável o pedido, uma vez que não se mostram presentes os requisitos da tutela de urgência.

Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela postulada.”

Em suas razões recursais, sustenta ser farta a jurisprudência no sentido de conceder liminar para o depósito das parcelas incontroversas em ações revisionais de contratos bancários. E, como pretende realizar o depósito judicial mensal do valor tido como incontroverso (R$488,74) e mais o controverso (R$588,82), alcançando quase a integralidade do valor originalmente contratado, estaria demonstrado a probabilidade do direito vindicado, justificando o afastamento da mora e os efeitos decorrentes disso, tal como a abstenção/retirada do nome do agravante do cadastro de mau pagador e garantia da manutenção de posse do veículo.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar retirada do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção do veículo na sua posse.

Em decisão ID 12249483 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela provisória no sentido de que, por conta de depósito de valor da quase totalidade da dívida original, haveria descaracterização da mora e, por isso, o nome do agravante deveria ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito e garantida a manutenção da posse do veículo.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida por entender que, na fase de cognição sumária em que o processo se encontrava, as cláusulas que o agravante pretende revisar estariam em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à permissão das instituições financeiras aplicarem juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e à possibilidade de capitalização de juros inferior a um ano.

Não vislumbro razão para modificação desse entendimento.

Isto porque, o único argumento utilizado neste agravo para reformar a decisão recorrida foi a realização de depósito de quantia que se aproxima do valor original constante no contrato.

Apenas isso não tem o condão de afastar a mora, até mesmo porque, conforme asseverado pelo Juiz
a quo
, o cálculo do valor suspostamente incontroverso foi feito mediante laudo produzido unilateralmente pelo recorrente, devendo ser submetido ao contraditório. Seria prematura a concessão da liminar pretendida sem antes ouvir o Banco a respeito da perícia assinada por profissional contratado exclusivamente pelo agravante.

Ademais, como bem afirmado nas razões deste recurso, para descaracterizar a mora em ação revisional, seria necessária a demonstração da verossimilhança da alegação de cobrança indevida
e
o depósito judicial do valor incontroverso.

No presente agravo de instrumento, o recorrente não devolveu a este Juízo recursal a matéria sobre a abusividade das cláusulas apontadas como irregulares, pretendendo a reforma da decisão do primeiro grau apenas e tão somente por conta de eventual depósito de valores que entende devido, o que não é suficiente. Aliás, cumpre mencionar o verbete da Súmula 380, STJ, a qual orienta
“que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Assim, considerando a não demonstração da probabilidade do direito autoral, inviável a antecipação da tutela provisória, impondo-se a manutenção da decisão impugnada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/05/2024